Tribunal: STJ
Processo: 0025176-75.2024.8.27.2729
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO SÉRGIO KUKINA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-11

Inteiro teor:
AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2244546 - TO(2025/0451327-6)
RELATOR
: MINISTRO SÉRGIO KUKINA
AGRAVANTE
: GEIZA MARIA AZEVEDO DE SOUSA
ADVOGADOS
: RICARDO DE SALES ESTRELA LIMA - TO004052
EDSON DIAS DE ARAÚJO - TO006299
MARCUS VINICIUS RESPLANDE CAVALCANTE - TO010056
AGRAVADO
: ESTADO DO TOCANTINS
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
SERVIDOR PÚBLICO. COBRANÇA DE DIFERENÇAS
REMUNERATÓRIAS.
CORREÇÃO
MONETÁRIA.
RENÚNCIA. PRESCRIÇÃO. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE.
INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ.
1. A alteração das premissas adotadas pela Corte de origem,
firmada no sentido de que "[a] ausência de instrumento formal de
transação ou de prova inequívoca da adesão da servidora a
acordo que envolvesse renúncia à correção monetária afasta a tese
de renúncia tácita, aplicando-se o entendimento firmado no Tema
" (fl. 229), tal como colocada a questão nas razões
1.109 do STJ
recursais, demandaria, necessariamente, novo exame do acervo
fático-probatório constante dos autos, providência vedada em
recurso especial, conforme o óbice previsto na Súmula n. 7/STJ
2. Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
03/03/2026 09/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Regina Helena Costa, Gurgel de Faria, Paulo Sérgio
Domingues e Benedito Gonçalves votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
10 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54868639 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 10/03/2026 19:14:27
Publicação no DJEN/CNJ de 12/03/2026. Código de Controle do Documento: 016683cb-5416-48be-a3ca-46ae419e0830

Sérgio Kukina
Relator
Documento eletrônico VDA54868639 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 10/03/2026 19:14:27
Publicação no DJEN/CNJ de 12/03/2026. Código de Controle do Documento: 016683cb-5416-48be-a3ca-46ae419e0830

AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2244546 - TO (2025/0451327-6)
RELATOR
: MINISTRO SÉRGIO KUKINA
AGRAVANTE
: GEIZA MARIA AZEVEDO DE SOUSA
ADVOGADOS
: RICARDO DE SALES ESTRELA LIMA - TO004052

EDSON DIAS DE ARAÚJO - TO006299

MARCUS VINICIUS RESPLANDE CAVALCANTE - TO010056
AGRAVADO
: ESTADO DO TOCANTINS
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
SERVIDOR
PÚBLICO.
COBRANÇA
DE
DIFERENÇAS
REMUNERATÓRIAS. CORREÇÃO MONETÁRIA. RENÚNCIA.
PRESCRIÇÃO. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA
SÚMULA N. 7/STJ.
1. A alteração das premissas adotadas pela Corte de origem, firmada
no sentido de que "[a] ausência de instrumento formal de transação
ou de prova inequívoca da adesão da servidora a acordo que
envolvesse renúncia à correção monetária afasta a tese de renúncia
tácita, aplicando-se o entendimento firmado no Tema 1.109 do STJ
" (fl. 229), tal como colocada a questão nas razões recursais,
demandaria, necessariamente, novo exame do acervo fático-
probatório constante dos autos, providência vedada em recurso
especial, conforme o óbice previsto na Súmula n. 7/STJ
2. Agravo interno não provido.
RELATÓRIO
Trata-se de
O EXMO. SR. MINISTRO SÉRGIO KUKINA (Relator):
agravo interno interposto por
desafiando
Geiza Maria Azevedo de Sousa Guilherme
decisório que negou provimento ao agravo em recurso especial, ante a ausência de negativa
de prestação jurisdicional e com base na incidência da
(fls. 293/298).
Súmula n. 7/STJ
A parte agravante sustenta que "[o] cerne do equívoco que merece ser revisto
por esta Colenda Turma não está na análise da
mas no erro de direito
Súmula 7/STJ,
Documento eletrônico VDA53813413 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 03/02/2026 19:23:28
Código de Controle do Documento: 864d1c01-9b8e-4159-a628-af3a7b163cb6

cometido pelo Tribunal de origem e que a decisão agravada, por consequência, manteve: a
" (fl.
aplicação inadequada do
à questão da renúncia tácita à prescrição
Tema 1.109/STJ
307).
Defende o seguinte (fl. 307):

Os fatos, incontroversos e delineados no acórdão recorrido, são: 1. O Estado do
Tocantins reconheceu administrativamente o direito da Agravante às progressões
funcionais, editando as respectivas portarias. 2. O Estado do Tocantins efetuou o
pagamento dos valores em 2022. Estes atos da Administração são, por sua
natureza, absolutamente incompatíveis com a alegação de prescrição. Ao
reconhecer e pagar a dívida, o devedor pratica ato de renúncia ao prazo
prescricional que lhe favorecia, reiniciando-se a contagem do prazo quinquenal a
partir de então. Discutir isso não é reexaminar provas, mas sim dar a correta
interpretação do
do Código Civil a um quadro fático já consolidado. A
art. 191
decisão agravada, ao validar a aplicação da
deixou de observar
Súmula 7/STJ,
que o Tribunal de origem cometeu um erro de direito ao aplicar um precedente
(Tema 1.109) a uma situação para a qual ele não foi desenhado, ignorando a
jurisprudência pacífica desta própria Corte sobre o
do CC.
art. 191

As razões do recurso foram impugnadas às fls. 316/322.
É o relatório.
VOTO
A irresignação
O EXMO. SR. MINISTRO SÉRGIO KUKINA (Relator):
não merece acolhimento, tendo em conta que a parte agravante não logrou desenvolver
argumentação apta a desconstituir os fundamentos adotados pela decisão recorrida.
Consoante anteriormente mencionado, o Tribunal de origem afastou a
ocorrência de renúncia tácita da prescrição, com base na seguinte fundamentação (fls. 231
/233):

Pois bem. É cediço que a prescrição, no âmbito do Direito Civil, é a extinção da
pretensão do titular de um direito em razão de sua inércia em vindicá-lo dentro
do prazo previsto em lei.
Destarte, conforme estabelece o artigo 189 do Código Civil, "violado o direito,
nasce para o titular a pretensão, a qual se extingue, pela prescrição, nos prazos a
que aludem os artigos 205 e 206". Logo, ultrapassado o prazo prescricional sem
que o titular do direito o vindique, resta extinta a pretensão e o direito de ação no
tocante ao bem jurídico em discussão.
Especificamente quanto ao prazo prescricional que rege as dívidas públicas,
consideram-se aplicáveis as disposições contidas no artigo 1o do Decreto- que
preconiza que "as dívidas passivas da União, dos Estados e
dos
Lei no 20.910/32,
Documento eletrônico VDA53813413 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 03/02/2026 19:23:28
Código de Controle do Documento: 864d1c01-9b8e-4159-a628-af3a7b163cb6

Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal,
estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em (cinco) anos,
contados da data do ato ou fato do qual se originarem".
Inobstante, em se tratando de demanda que discute direitos dos servidores, o
Superior Tribunal de Justiça já firmou entendimento quanto à incidência da
Súmula 85, haja vista a caracterização de relação de trato sucessivo, de modo
que, se inexistente recusa formal da administração na implementação do direito, a
prescrição atingirá apenas as parcelas vencidas antes do quinquênio que
antecede o ajuizamento da ação.
Nesse ponto, há distinção entre a prescrição do fundo de direito e a prescrição de
trato sucessivo.
Em síntese, a relação de trato sucessivo se evidencia nas hipóteses em que há uma
omissão do ente público em exercer um ato administrativo específico, de modo
que o direito de ação do servidor afetado pela inércia estatal se renova a cada
novo dia. Em casos como tais, a prescrição não pode ser considerada em
relação ao próprio direito material, mas apenas no que concerne às parcelas que
eventualmente vencerem em data anterior ao quinquênio que antecede a
propositura da ação.
Por outro lado, quando se fala em fundo de direito, o que se discute é o próprio
direito material ou, em outras palavras, a chamada situação jurídica fundamental
da qual decorrerão, ordinariamente, efeitos patrimoniais. É aplicável para as
situações em que há ato comissivo, vale dizer, em que a Administração Pública se
posiciona expressamente, nascendo para o servidor o direito de ação para
discutir o ato.
Feitas tais considerações, tem-se que, na hipótese dos autos, não restou operada a
prescrição do direito material da parte.
Infere-se que a autora, GEIZA MARIA AZEVEDO DE SOUSA, servidora pública
efetiva estadual, ocupante do cargo de Professora, ajuizou, na data de 20/06/2024,
contra o Estado do Tocantins, ação de cobrança, objetivando o recebimento dos
retroativos referentes às progressões funcionais e datas- bases atrasadas, com
efeitos financeiros em bem como seus reflexos no 13o salário, nas 01/10/2022,
férias e no terço constitucional.
E, até a data do ajuizamento da ação, que se deu em é certo que não 20/06/2024,
consta dos autos comprovação de recusa formal da administração com relação ao
postulado, razão pela qual trata-se ato omissivo continuado, não havendo que se
falar em prescrição de fundo de direito.
Desse modo, não havendo recusa formal da Administração, até o ajuizamento da
ação, o prazo prescricional quinquenal atinge somente as parcelas vencidas no
quinquênio anterior ao ajuizamento da ação.
Trata-se, portanto, de aplicação do entendimento firmado na Súmula no 85 do
Superior Tribunal de Justiça, in verbis:
[...]
Portanto, no caso dos autos, não incidiu a prescrição do próprio fundo de direito,
mas é o caso de se aplicar tão somente a prescrição quinquenal das parcelas
Documento eletrônico VDA53813413 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 03/02/2026 19:23:28
Código de Controle do Documento: 864d1c01-9b8e-4159-a628-af3a7b163cb6

devidas anteriormente aos cinco anos da propositura da presente ação (20/06
/2024), nos termos da Súmula 85 do STJ.

Integrada em embargos de declaração (fl. 256):

Após compulsar detidamente os embargos, vislumbra-se que não há a omissão
apontada pelo embargante, na medida em que o acórdão ora combatido, cujo voto
proferido é dele parte integrante, decidiu suficientemente todas as matérias
incidentes no apelo ao expor com clareza os motivos que geraram o
convencimento do Órgão julgador, senão vejamos:

[...]
3. A ausência de instrumento formal de transação ou de prova inequívoca
da adesão da servidora a acordo que envolvesse renúncia à
correção monetária afasta a tese de renúncia tácita, aplicando-se o
entendimento firmado no Tema 1.109 do STJ.
[...]

Assim, resta claro que os embargos de declaração buscam, na verdade, rediscutir
o mérito da decisão, o que é incabível nesta via processual. A função dos
embargos declaratórios não é de reavaliação do acervo probatório ou de
reapreciação das teses jurídicas já enfrentadas, mas apenas de sanar eventuais
vícios que prejudiquem a compreensão do julgado, o que não ocorre no caso
presente.

Assim, inarredável a incidência da
ao caso, pois a alteração
Súmula n. 7/STJ
das premissas adotadas pela Corte de origem, firmada no sentido de que "[a] ausência de
instrumento formal de transação ou de prova inequívoca da adesão da servidora a acordo
que envolvesse renúncia à correção monetária afasta a tese de renúncia tácita, aplicando-
" (fl. 229), tal como colocada a questão
se o entendimento firmado no Tema 1.109 do STJ
nas razões recursais, demandaria, necessariamente, novo exame do acervo fático-probatório
constante dos autos, providência vedada em recurso especial.
Em reforço:

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL.
AÇÃO MONITÓRIA. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. PRESCRIÇÃO
QUINQUENAL.
INTERRUPÇÃO
DO
PRAZO
PRESCRICIONAL.
RECONHECIMENTO DE DÍVIDA. PEDIDO DE RENEGOCIAÇÃO. ATO
INEQUÍVOCO.
AUSÊNCIA
DE
COMPROVAÇÃO.
SÚMULA
7/STJ.
CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. JULGAMENTO
ANTECIPADO DA LIDE. POSSIBILIDADE.
AGRAVO
SÚMULA 83/STJ.
CONHECIDO PARA CONHECER PARCIALMENTE DO RECURSO ESPECIAL
E, NESSA EXTENSÃO, NEGAR-LHE PROVIMENTO.
I. Caso em exame
Documento eletrônico VDA53813413 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 03/02/2026 19:23:28
Código de Controle do Documento: 864d1c01-9b8e-4159-a628-af3a7b163cb6

Trata-se de agravo em recurso especial interposto contra acórdão do Tribunal de
Justiça do Estado da Bahia que manteve sentença de extinção do processo com
resolução de mérito, reconhecendo a prescrição quinquenal em ação monitória
fundada em Cédula de Crédito Rural vencida em
ajuizada em
29/05/1998,
14/12/2010.
II. Questão em discussão
Há quatro questões em discussão: (I) saber se houve renúncia tácita à prescrição
por parte do devedor ao solicitar renegociação da dívida; (II) saber se o pedido
de renegociação configurou ato inequívoco de reconhecimento da obrigação,
capaz de interromper o prazo prescricional; (III) saber se ocorreu cerceamento
de defesa pelo julgamento antecipado da lide; e (IV) saber se era admissível a
produção de prova testemunhal para demonstrar a renegociação.
III. Razões de decidir
A correspondência apresentada pelo recorrente, sinalizando possibilidade de
renegociação, foi considerada pelo Tribunal de origem como mera intenção,
insuficiente para configurar ato inequívoco de reconhecimento do débito ou
renúncia à prescrição, sendo necessária a demonstração inequívoca de tal
reconhecimento.
A modificação do entendimento das instâncias ordinárias sobre a caracterização
da interrupção do prazo prescricional demandaria revolvimento de suporte fático-
probatório, vedado em sede de recurso especial pela Súmula 7 do STJ.
Não há cerceamento de defesa quando o julgador constata nos autos elementos
suficientes para formação de seu convencimento, sendo livre para determinar as
provas necessárias ou indeferir aquelas consideradas inúteis ou protelatórias,
especialmente em matéria de ordem pública como a prescrição.
O Tribunal de origem rejeitou adequadamente a necessidade de produção de
prova testemunhal, considerando suficiente a documentação apresentada para
julgamento da questão, inexistindo comprovação inequívoca da renegociação.
IV. Dispositivo
Agravo conhecido para conhecer parcialmente do recurso especial e, nessa
extensão, negar-lhe provimento.
(
, Relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado
AREsp n. 2.044.277/BA
em
DJEN de
)
27/10/2025,
3/11/2025.

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSO
CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COM
PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. VIOLAÇÃO AO ART. 1.022
DO CPC DE 2015. NÃO OCORRÊNCIA. ACÓRDÃO ESTADUAL
DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO.
° DA LINDB. MATÉRIA DE
ART. 6
ÍNDOLE CONSTITUCIONAL. TRIBUNAL A QUO ENTENDEU QUE O
BENEFICIÁRIO CUMPRIU OS REQUISITOS PARA A PERCEPÇÃO DO
COMPLEMENTAÇÃO DA APOSENTADORIA. PRESCRIÇÃO. RENÚNCIA
TÁCITA. NÃO OCORRÊNCIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS.
AGRAVO DESPROVIDO.
SÚMULA 7/STJ.
Documento eletrônico VDA53813413 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 03/02/2026 19:23:28
Código de Controle do Documento: 864d1c01-9b8e-4159-a628-af3a7b163cb6

1. Não se constata a alegada violação ao
do
na medida em
art. 1.022
CPC/2015,
que a eg. Corte de origem dirimiu, fundamentadamente, as questões essenciais ao
deslinde da controvérsia.
2. Segundo a remansosa jurisprudência desta Corte, a matéria de que trata o art. 6
o da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro tem índole nitidamente
constitucional, razão pela qual sua apreciação desborda dos limites normativos
do recurso especial.
3. O Tribunal de origem, à luz do acervo fático-probatório, concluiu pelo
cumprimento dos requisitos para a concessão do benefício de complementação de
aposentadoria, bem como pela inexistência de renúncia tácita à prescrição (CC
/2002,
. A alteração desse entendimento demandaria o reexame do
art. 191)
contexto fático-probatório, o que é inviável em sede de recurso especial, nos
termos da Súmula 7/STJ.
4. Agravo interno desprovido.
(
, Relator Ministro Raul Araújo, Quarta
AgInt no AREsp n. 1.057.376/GO
Turma, julgado em
DJe de
)
2/4/2019,
15/4/2019.

PROCESSUAL
CIVIL.
PRESCRIÇÃO.
RENÚNCIA.
PRESSUPOSTOS.
ESCOAMENTO DO PRAZO. ACÓRDÃO REFORMADO. DEVOLUÇÃO PARA
ANÁLISE DA PRETENSÃO. REEXAME DA MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA
VEDADA EM RECURSO ESPECIAL.
1. A compreensão do Tribunal de origem de que não é possível acolher a renúncia
à prescrição se esta já tiver se consumado está nitidamente dissonante do que
previsto no
do Código Civil, pois a renúncia à prescrição pressupõe que
art. 191
o prazo desta já tenha sido concluído.
2. Derrubada essa premissa jurídica, os autos devem retornar à origem para
prosseguimento do julgamento, pois não é possível analisar, nesta instância
especial, se o ato administrativo que fundamentou a expedição de certidões
resultou em renúncia à prescrição, já que vedada a análise do conjunto
probatório dos autos para se chegar à tal conclusão (
.
Súmula 7/STJ)
3. Recurso Especial parcialmente provido.
(
, Relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma,
REsp n. 1.690.006/RJ
julgado em
DJe de
)
5/10/2017,
16/10/2017.

Deve, portanto, ser mantida a decisão agravada, por seus próprios
fundamentos.
, nega-se provimento ao agravo interno.
ANTE O EXPOSTO
É o voto.
Documento eletrônico VDA53813413 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 03/02/2026 19:23:28
Código de Controle do Documento: 864d1c01-9b8e-4159-a628-af3a7b163cb6

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgInt no REsp 2.244.546 / TO
Número Registro: 2025/0451327-6
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00251767520248272729 251767520248272729
Sessão Virtual de
a
03/03/2026
09/03/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : GEIZA MARIA AZEVEDO DE SOUSA
ADVOGADOS
: RICARDO DE SALES ESTRELA LIMA - TO004052
EDSON DIAS DE ARAÚJO - TO006299
MARCUS VINICIUS RESPLANDE CAVALCANTE - TO010056
RECORRIDO
: ESTADO DO TOCANTINS
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- SERVIDOR PÚBLICO CIVIL - REGIME ESTATUTÁRIO - PROMOÇÃO /
ASCENSÃO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : GEIZA MARIA AZEVEDO DE SOUSA
ADVOGADOS : RICARDO DE SALES ESTRELA LIMA - TO004052
EDSON DIAS DE ARAÚJO - TO006299
MARCUS VINICIUS RESPLANDE CAVALCANTE - TO010056
AGRAVADO
: ESTADO DO TOCANTINS
TERMO
Documento eletrônico VDA54843061 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/03/2026 00:45:13
Código de Controle do Documento: 03aa4083-c5c6-4ad3-8dd1-389a7fa47bf3

A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
03/03/2026
09/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Regina Helena Costa, Gurgel de Faria, Paulo Sérgio Domingues
e Benedito Gonçalves votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Sérgio Kukina.

Brasília, 09 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54843061 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/03/2026 00:45:13
Código de Controle do Documento: 03aa4083-c5c6-4ad3-8dd1-389a7fa47bf3